Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO POR FUNGIBILIDADE). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MP. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E CRIMES FINANCEIROS. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES REAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal (recebida por fungibilidade) interposta por contra decisão da 5a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu pedido de restituição de bens e desbloqueio de valores apreendidos na Operação Royal, incluindo celulares, armas, veículos e valores em espécie e em contas bancárias, sob investigação por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e delitos financeiros. Os recorrentes buscam a imediata restituição dos bens, alegando cessação da utilidade das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso interposto como Recurso em Sentido Estrito pela via da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se persistem indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção das constrições patrimoniais; (iii) determinar se há interesse processual atual para manutenção das apreensões, conforme art. 118 do CPP; e,
(iv) verificar se a restituição é possível diante da alegada inexistência de crime antecedente ou ausência de indiciamento por tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal aplica o princípio da fungibilidade recursal, nos termos do Tema 1.219 do STJ, porque o recurso, embora inadequado na forma (RESE ao invés de apelação), foi interposto tempestivamente, atende aos requisitos do recurso cabível e não revela má-fé.
4. Persistindo indícios robustos de lavagem de capitais e de movimentações financeiras incompatíveis, é legítima a manutenção de medidas cautelares reais.
5. Coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto persistir interesse processual, nos termos do art. 118 do CPP.
6. A restituição é incabível quando há probabilidade concreta de perdimento futuro e necessidade de continuidade das investigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 579, parágrafo único, e 593, II; CP, art. 91, II; Lei 9.613/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.219 – REsp 2.082.481/MG; TJDFT, Acórdão 1627857 (1a Turma Criminal); TJDFT, Acórdão 1439936 (3a Turma Criminal).